Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-44.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700278-44.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JUNIO CARDOSO DE BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Retornem os autos à Secretaria da 2a Turma Criminal, haja vista a manifestação expressa da parte, na data de hoje, mencionando a oposição de embargos de declaração (ID 33817393). A pronta diligência de se fazer os autos conclusos logo após, certamente impediu a parte de juntar aos autos as razões recursais. Assim, aguarde-se por 48h nova manifestação. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2022 20:14:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator